Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700712-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RÔMULO FLÁVIO MENDONÇA PALHARES RECORRIDA: ANA LUIZA GONZAGA PALHARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO AVALIADOR. 1. A alegação genérica de erro no laudo pericial quanto ao valor venal do imóvel, sem que esteja acompanhada de elementos probantes hábeis a demonstrar eventual equívoco na avaliação já realizada, mostra-se insuficiente para desconstituir a homologação do laudo no juízo a quo, bem como a embasar o pedido de nova reavaliação, conforme artigo 873 do Código de Processo Civil/2015. 2. Ausente nos autos elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017